Tribunal: TJSP
Processo: 0000946-48.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000946-48.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALEX
SANDRO DA SILVA LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo, integralmente, a
respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000946-48.2020.8.26.0041 -Voto no 35.306
2
Agravo em Execução no 0000946-48.2020.8.26.0041
Agravante: ALEX SANDRO DA SILVA LIMA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM UR1 da Comarca da Capital - SP
Voto no. 35.306
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Alex Sandro da Silva Lima contra sentença prolatada pelo MM. Juiz
Adjair de Andrade Cintra, que homologou cálculo de pena que não levou em
consideração, para fins de detração, período em que o agravante permaneceu
preso provisoriamente em decorrência de fatos relacionados a crime diverso
daquele pelo qual se encontra cumprindo pena e a que se refere o aludido
cálculo.
O agravante Alex Sandro, em sua minuta, afirma
que é possível que se reconheça a detração ainda que seja esta verificada em
decorrência de ação penal anterior, distinta daquela que deu origem à
execução penal vigente. Requer, assim, seja elaborado novo cálculo de pena,
descontando-se o período em que esteve preso cautelarmente em razão do
fato criminoso mais antigo, com o consequente reconhecimento de que faz jus
à progressão ao regime semiaberto.
Em contraminuta, o Promotor de Justiça requer o
desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 18, foi mantida a decisão
agravada, por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000946-48.2020.8.26.0041 -Voto no 35.306
3
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O recurso não comporta acolhida.
Conforme se depreende dos autos, o agravante foi
preso em flagrante delito em decorrência de fato ocorrido na data de 3 de
janeiro de 2013. Tal segregação foi convertida em prisão preventiva que
perdurou até 6 de junho de 2013, tendo sido o sentenciado absolvido ao final
da correspondente ação penal.
Posteriormente, por crime cometido no dia 30 de
janeiro de 2019, foi o apelante preso em flagrante delito e, finda a respectiva
ação penal, condenado à pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa,
calculados no mínimo legal, como incurso no art. 157, § 2o, incisos II e V, e §
2o-A, inciso I, bem como no art. 333, caput, na forma do art. 69, todos do
Código Penal.
Diante de tal circunstância, ou seja, da anterioridade
da referida prisão preventiva, inadmissível reconhecer-se, no cálculo da
execução penal vigente, a detração decorrente do período em que ficou
cautelarmente detido em relação a fato delituoso pelo qual veio a ser
absolvido.
Neste sentido, ensina Guilherme de Souza Nucci
que “O que não se pode aceitar, de modo algum, é a aplicação da detração
quando o fato criminoso pelo qual houve condenação tenha sido praticado
posteriormente ao delito que trouxe a prisão provisória e a absolvição. Seria
o indevido 'crédito em conta corrente'. Ex: o sujeito pratica um roubo, pelo
qual é preso em flagrante, mas é absolvido; depois, comete um furto, pelo
qual vem a ser condenado. Se pudesse descontar o tempo do flagrante do
roubo na pena de furto estaria criando um 'crédito' contra o Estado para ser
utilizado no futuro, o que é ilógico” (in “Código Penal Comentado”, 10a ed.,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, pp. 365/366).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000946-48.2020.8.26.0041 -Voto no 35.306
4
De fato, admitir-se a detração em crime praticado
depois do delito em que houve a prisão que culminou por ser considerada
indevida geraria insegurança, pois o condenado estaria adquirindo um
“crédito” contra o Estado, de modo a lhe permitir a prática de crimes sem que
fosse punido.
Este é o entendimento amplamente majoritário dos
nossos tribunais:
STJ: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL.
DETRAÇÃO PENAL. CRIMES COMETIDOS POSTERIORMENTE À
PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O instituto da detração penal somente é possível
em processos relativos a crimes cometidos anteriormente ao período de
prisão provisória a ser computado.
2. Outro entendimento conduziria à esdrúxula
hipótese '(...) de conta corrente em favor do réu, que, absolvido no primeiro
processo, ficaria com um crédito contra o Estado, a ser usado para a
impunidade de posteriores infrações penais'. (in Luiz Régis Prado, Curso de
Direito Penal Brasileiro, 3a ed., Editora Revista dos Tribunais, 2002, vol. 1,
p. 470).
3. Recurso improvido” (REsp no 650.405/RS, Sexta
Turma, Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j. em 30 de junho 2005).
STJ: “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS,
EXECUÇÃO
RELATIVA
A
CRIMES
PERPETRADOS
EM
DATA
POSTERIOR AO FATO QUE ENSEJOU A PRISÃO PROCESSUAL.
INCIDÊNCIA DA DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA 'CONTA CORRENTE'. ORDEM DENEGADA.
1. Admite-se a detração em relação a fato diverso
daquele que deu azo à prisão processual; contudo, somente em relação a
delitos anteriores à segregação provisória, sob risco de se criar uma espécie
de crédito contra a Justiça Criminal. Precedentes desta Corte.
2.
Ordem
denegada”
(Habeas
Corpus
no
177.321/RS, Sexta Turma, Min. Maria Thereza de Assis Moura, v.u., j. em 28
de fevereiro de 2012).
TJSP: “Execução penal detração pretendido
desconto do tempo em que permanece preso cautelarmente em processo
anterior, pelo qual foi absolvido, na execução em curso ausência de base
legal decisão mantida recurso não provido” (Agravo em Execução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000946-48.2020.8.26.0041 -Voto no 35.306
5
0114864-71.2011.8.26.0000, Sexta Câmara Criminal, Des. Marco Antonio
Marques da Silva, v.u., j. em 22 de setembro de 2010).
Assim, embora seja admitida a detração em
decorrência de prisão cautelar imposta em processo distinto, exige-se que a
segregação em comento seja posterior, o que não ocorreu no caso dos autos.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica